Tribunal: TJSP
Processo: 2065750-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Tratamento multidisciplinar para autismo. Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Pertinência das terapias prescritas ao menor para tratamento do quadro clínico por ele apresentado. Cobertura devida, em princípio. Hipótese de admissibilidade excepcional de tratamento extrarrol, nos termos do art. 10, §§ 12 e 13 da Lei no 9.656/98,

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Tratamento multidisciplinar para autismo. Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Pertinência das terapias prescritas ao menor para tratamento do quadro clínico por ele apresentado. Cobertura devida, em princípio. Hipótese de admissibilidade excepcional de tratamento extrarrol, nos termos do art. 10, §§ 12 e 13 da Lei no 9.656/98, com a redação dada pela Lei no 14.454/2022. Tratamento a ser realizado na rede credenciada, salvo se inexistente prestador conveniado. Preceito cominatório. Manutenção. Valor arbitrado pelo juízo a quo compatível com as circunstâncias do caso concreto. Limitação da incidência em 30 dias. Decisão modificada quanto a esse aspecto. Recurso parcialmente provido.